Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712148-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os declaratórios (id 46779126) como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida – CPC 1.024, § 3°. Após, ao agravado para contrarrazões. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator